Tribunal: TJDFT
Processo: 0719851-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719851-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIRMINO JUNIOR DE SA RAMALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Campina Grande/PB, local da agência em que teriam ocorrido os depósitos e o saque considerado insuficiente pelo requerente, em ação de cobrança/indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP. Ipsis litteris: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum proposta por FIRMINO JÚNIOR DE SA RAMALHO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A estando as partes devidamente qualificada. Pretende a parte autora condenação da requerida ao pagamento de indenização, em razão de defeito no serviço prestado. Conforme se depreende de sua petição inicial, a parte autora tem domicílio na cidade de Campinha Grande, Estado da Paraíba, e coloca no polo passivo o endereço da sede do Banco do Brasil e não da agência em que ocorrem os depósitos, conforme se depreende do extrato simplificado apresentado (ID n. 235070227). É o relatório. DECIDO. Após o recebimento de inúmeras ações semelhantes de pessoas que residem em diversos Estados, modifiquei o entendimento no sentido de não reputar competente para a análise do pedido apresentado. Não há qualquer sentido em ajuizar a presente ação do Distrito Federal, apesar do Banco possuir sua sede em Brasília, pois o BB possui agências em todo território nacional. O artigo 75, § 1°, do Código Civil, estabelece que: “tendo a pessoa jurídica diversosestabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nelepraticados”. Assim, a escolha aleatória apresentada prejudica a gestão do Poder Judiciário, o qual exige a adequada observância, sob pena de prejudicar os jurisdicionados que aqui residem. Vejamos: O artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, PREVÊ que: "o número de juízes na unidadejurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Portanto, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a populaçãolocal/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia dajustiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização dascartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonânciaestrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucionalna geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que devepromover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganizaçãoterritorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Nesse giro, admitir que centenas de ações sejam processadas por pessoas que residem em outros Estados, prejudica a gestão do TJDFT, inclusive, o alcance das metas previstas no CNJ. Assim, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelovetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. O que está ocorrendo é um abuso do direito daparte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dosescritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custasprocessuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF,planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco doBrasil S.A. por parte de toda a população brasileira que é beneficiária do PASEP. No mesmo sentido vem decidindo o TJDFT, com brilhantismo. Vejamos: “ DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUTOR RESIDENTE EM PACATUBA/CE. ADVOGADO QUE POSSUI ESCRITÓRIO EM FORTALEZA/CE. AÇÃO AJUIZADA EM BRASILIA. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS DIFERENÇAS PASEP EM AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE FORTALEZA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FILIAL TAMBÉM É CONSIDERADA DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 75, §1o, DO CÓDIGO DE CIVIL. COMPETÊNCIA QUE NÂO PODE ALEATÓRIA E ABUSIVAMENTE SER ESTABELECIDA PELA PARTE. ART. 53, IV, ALÍNEA 'A', CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S/A, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. 1.1. Por meio da decisão agravada, o juiz, acertadamente, declarou a incompetência da 7a Vara Cível de Brasília para o processamento do feito, bem como determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Pacatuba/CE, onde o agravante reside. 1.2. O agravante pede a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, apesar de residir em Pacatuba/CE, a sede da empresa ré está localizada em Brasília e o ato que efetuou os depósitos de PASEP na conta do autor veio do Distrito Federal. 2. É possível a interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi. 3. O ajuizamento de ação de danos materiais em uma das varas cíveis de Brasília, sem qualquer justificativa plausível, configura, na verdade, burla ao princípio do juiz natural. 3.1 Veja.O princípio do juiz natural foi mencionado expressamente, pela primeira vez, na França, através da Lei 24/08/1790, que determinou no seu artigo 17 do título II que: "Aordem constitucional das jurisdições não pode ser perturbada, nem os jurisdicionados subtraídos de seus juízes naturais, por meio de qualquer comissão, nem mediante outras atribuições ou evocações, salvo nos casos determinados pela lei".Juiz natural é aquele com competência fixada em lei para processar e julgar a controvérsia levada ao Poder Judiciário. Previsto em nossas Constituições desde 1824 (artigo179, incisoXII), ainda que nem sempre com as mesmas palavras, ele está explícito na Carta Magna de 1988, que proíbe "juízo ou tribunal de exceção" (artigo5o, incisoXXXVII), onde se lê quenão haverá juízo ou tribunal de exceção e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 3.2. O referido princípio esclarece que existem regras objetivas presentes na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional para estabelecer a competência jurisdicional, de forma que sejam garantidas a imparcialidade e a independência do magistrado que julgará o feito. 3.3. Precedente: "[...] 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural." (07235063120198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Câmara Cível, DJE: 5/3/2020). 3.4.Doutrina. Ada Pellegrini Grinover sobre o tema: "[...] entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja." (in Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116). 4. Não há qualquer obrigatoriedade de a ação ser ajuizada onde se localiza a matriz do Banco do Brasil, pois quaisquer de suas filiais será considerada seu domicílio. 4.1. O artigo 75, §1o, do Código de Civil esclarece que "Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados". 4.2. Precedente: "[...]2. Entende-se que o foro do domicílio do réu não seria somente o local da sede do fornecedor, mas também do domicílio de sua filial." (20150020310525AGI, Relator: Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, DJE: 1/3/2016). 5. Nos termos do art. 53, IV, alínea 'a', do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar do ato ou fato para as ações de reparação de danos materiais, dentre as quais se insere a ação de reparação de danos materiais para pagamento de diferenças de PASEP. 6. Deve ser mantida a decisão agravada, porquanto o agravante reside em Pacatuba/CE, e estão localizados em Fortaleza tanto o escritório de seu advogado e quanto a agência do Banco do Brasil, onde ocorreu o saque dos valores. 7. Agravo improvido.” (Acórdão 1247401, 07254653720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A verificação da tentativa de burla do princípio do Juiz Natural acarretou, inclusive, a modificação de regras processuais, que atualmente estabelece que : "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Campinha Grande/PB. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal competente. I (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “a competência para o processamento da presente demanda, na verdade, se trata de uma questão de territorialidade, a qual se refere, portanto, à competência relativa, e não absoluta”; (b) “no caso, a ação é fundada em direito pessoal que, em regra, deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o artigo 46, caput, do CPC”; (c) “ainda, destaca-se que a parte autora/agravante embasou o ajuizamento da sua ação na circunscrição do Distrito Federal, em razão da sede do Banco do Brasil, ora réu, ser nesta localidade, o que atrai a competência para julgamento da ação, na forma do artigo 53, III, “a”, do CPC”; (d) “diante de relação de consumo reconhecida tacitamente pela decisão, a competência territorial é absoluta, salvo escolha aleatória de foro, quando o consumidor figura no polo ativo da ação, o que se verifica no caso em tela, não se admite o controle de ofício, nos termos do enunciado da Súmula no 23 do TJDFT”; (e) “o presente caso não se trata de caso de escolha aleatória de foro, uma vez que há previsão legal expressa que fundamenta o ajuizamento da ação na sede da pessoa jurídica demandada, não cabendo declinar da competência de ofício, nos termos do enunciado da Súmula no 33 do STJ”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: controle judicial a respeito da abusividade da eleição de foro. Na origem, trata-se de ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A. por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. A decisão interlocutória impugnada teria reconhecido a abusividade da eleição de foro, declinando da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca relacionada à obrigação discutida. A parte agravante/autora argumenta a competência do local da sede do réu para julgamento da ação, e a impossibilidade do controle judicial a respeito da abusividade da eleição de foro, por se tratar de competência relativa. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil com as modificações após a vigência da Lei no. 14.879/2024, além das normas da Constituição Federal e do Código Civil. Competência é o limite dentro do qual a jurisdição é exercida por determinado órgão judicial. Com a distribuição legal da competência interna surgem as modalidades de competência relativa e absoluta, conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações por convenção das partes, através da “eleição de foro” (Código de Processo Civil, art. 63). Conforme descreve Humberto Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil, volume I – 64. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 235): (...) O Código atual reconhece duas modalidades de definição de competência interna: competência absoluta e competência relativa (CPC/2015, arts. 62 e 63), embasando-se em critérios ligados ora ao interesse público (conveniência da função jurisdicional), ora ao interesse privado (comodidade das partes). Não procedeu, de maneira explícita, à antiga divisão doutrinária e da codificação de 1973, que levava em conta (i) o valor da causa; (ii) a matéria; (iii) a função; e, (iv) o território. Tal circunstância, no entanto, não significa o abandono pelo novo ordenamento dessas modalidades de competência interna, que podem ser deduzidas da sistemática adotada pela legislação reformadora. Por exemplo, o art. 62 considera inderrogável por convenção das partes a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função. Por outro lado, o art. 63 admite que as partes possam modificar a competência estabelecida em razão do valor e do território, valendo-se de eleição de foro. Portanto, a divisão legal entre as competências absolutas e as relativas foi feita justamente em função dos antigos critérios de valor, matéria, função e território. A divisão da competência em absoluta e relativa se dá conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações. (...) Na essência, a “eleição de foro” consiste no acordo de vontades em que as partes, expressa ou tacitamente (não é oposta a tempo e modo a respectiva defesa processual indireta), selecionam um foro em si incompetente que se tornaria o competente (prorrogação) ou um foro em si competente que não deve ser o competente (derrogação). O acordo, se expresso, deve preencher certos requisitos, quais sejam, fazer alusão a determinado negócio jurídico (pressuposto), em instrumento escrito (formalidade) e em que é eleito o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (conteúdo). Se o acordo for firmado no curso do processo, passa a constituir negócio jurídico processual, se não, negócio jurídico cível (ou extraprocessual), os quais não ficam isentos da aferição da boa-fé objetiva, dos bons costumes e dos usos do lugar de sua celebração (Código Civil, artigos 113,187, 421 e 422). De passagem, sublinho que a boa-fé objetiva assegura que a cada direito estão implícitas limitações éticas-sociais. Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)” [CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Nessa seara existe clara preferência do legislador processual civil pelo critério do domicílio do réu, concomitantemente à aceitação das variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Outrossim, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento, sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de sorte a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, até então não escrito, de que a propositura da ação em foro “aleatório” seria inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estivesse determinada por norma jurídica que observe as referidas variantes do acesso à justiça (Código de Processo Civil, art. 44). Essas diretrizes passaram a ser expressamente delineadas com a Lei n.o 14.879, de 04 de junho de 2024, que alterou o artigo 63 da Lei n.o 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Transcreve-se: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 63. ...... § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " (NR) Além disso, o princípio da imediatidade da aplicação da norma processual positivado no artigo 14 do Código de Processo Civil determina a aplicação incontinenti da norma processual aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas (estes, não ocorrentes no caso concreto). Dessa forma, aplica-se de pronto o artigo 63, §§ 1o a 5o do Código de Processo Civil, com a nova redação disposta na Lei n.o 14.879/2024, para o fim de reconhecimento da abusividade da seleção aleatória do foro. Nesse cenário processual, a eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Não cumprido qualquer desses requisitos resultará tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício. No caso concreto, a parte autora/consumidora reside no Estado da Paraíba (Campina Grande-PB) e o local da obrigação também é em Campina Grande/PB, localidade em que o Banco do Brasil S.A. (parte ré) possui agência bancária, lugar da respectiva obrigação, e com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça (id 235070225 e 235070227 da origem). De outro viés, a “eleição de foro” (sem justificação) da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação poderia estar afastada da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o), pois não seria o local de domicílio da parte autora nem se relacionaria à obrigação discutida, o que convergiria ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção”. No mais, a presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça nem da Súmula n.o 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão do primário abuso na distribuição da ação a outro juízo (aleatório), onde as partes não residem nem há pertinência ao cumprimento da obrigação ou à análise do negócio jurídico. Nesse sentido, em situação fática similar, esta Segunda Turma Cível decidiu pela abusividade na escolha de foro aleatório e pela possibilidade de declínio da competência de ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 2. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. (...) (Acórdão 1891152, 07187015920248070000, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 10.07.2024) [g.n.] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL. PASEP. REVISÃO VALORES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO. ABUSIVIDADE DO FORO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar e julgar a ação ajuizada na origem, por meio da qual o autor pretende a revisão e o pagamento de valores depositados em sua conta bancária vinculada ao PASEP, administrada pela sociedade anônima demandada. 2. Convém observar que o “reconhecimento de ofício da incompetência territorial” decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. Assim, para que não subsistam dúvidas a respeito do tema da competência territorial é necessário perceber que essa modalidade deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). 2.2. Ora, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória, que é modalidade de “defesa indireta contra o processo”. 2.3. Anote-se também que essa modalidade de defesa não pode ser confundida com as chamadas “questões preliminares”, sabidamente pertencentes ao universo das conhecidas objeções formais, temas cognoscíveis de ofício (art. 64, caput, primeira figura, e § 1o, do CPC). 3. A esse respeito deve ser lamentada a ausência de tecnicidade do legislador ao não proceder à necessária distinção entre as figuras, inconfundíveis, diga-se, das preliminares e das exceções formais, ao redigir o art. 64, caput, aludido. 3.1. A referida questão diz respeito à perpetuatio jurisdictionis, dado principiológico elementar constitutivo do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 4. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 4.1. Esse pressuposto deontológico tem sido suscitado, invariavelmente, nas hipóteses de “abuso de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte” (art. 311, inc. I, do CPC), de “preenchimento abusivo de documento” (art. 428, inc. II, do CPC), de inserção, em negócio jurídico processual, de cláusula abusiva (art. 190, parágrafo único, do CPC), e de ineficácia de cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3o, do CPC). 5. Em relação aos temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, convém ressaltar que diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. 5.1. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. 5.2. Cuida-se, portanto, de matéria que não deveria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. 5.3. Subsiste, no entanto, o caráter disfuncional, também nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam nossa Justiça, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. 6. Assim, é possível constatar que os fundamentos anteriormente destacados na presente decisão, concernentes à necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, atualmente ostentam natureza jurídica de regra cogente em relação ao regramento aplicável à cláusula de eleição de foro, circunstância que apenas corrobora a sua correção. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, acórdão 1987349, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 02.04.2025) Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator